Tribunal: TCU
Processo: 015.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16767/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do monitoramento dos subitens 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara , que se referem a pagamentos de rubricas previstas nos atualmente revogados incisos I e II do art. 192 da Lei 8.112/1990, prolatados no âmbito do TC Processo 028.094/2015-8 , o qual tratou da prestação de contas de 2014 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Considerando o pedido de esclarecimento formulado pelo Reitor da UFJF (peça 35), bem como as informações levantadas pela secretaria especializada (peça 49); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, e, ainda, no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar à UFJF que, no prazo de trinta dias, promova o cumprimento integral das determinações constantes nos itens 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara , informando ao TCU os resultados e providências adotadas. 1. Processo TC- Processo 015.959/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Juiz de Fora (21.195.755/0001-69). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 49) à Controladoria-Geral da União e à UFJF, destacando que o inteiro teor desta decisão pode ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.